Tribunal: TJMT
Processo: 1026790-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026790-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADOS: G. P. D. A., representado por GLEICY KELLY DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá/MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Agravado em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela vindicada, nos seguintes termos:
(...)
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos realizem imediatamente a inclusão da parte Autora na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), que deverá ser realizado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em rede pública, neste ou em outro Estado da Federação, sob pena de adoção de medidas constritivas para assegurar a satisfação da tutela.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo do referido Município.
(...)
Em breve síntese, o Município sustenta a sua ilegitimidade passiva na presente demanda, aduzindo que o tratamento vindicado nos autos é de alto custo e alta complexidade, razão pela qual não pode ser condenado a prestar tal serviço médico, tendo em vista a sua irresponsabilidade na disponibilização deste, conforme a regra de repartição de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
A municipalidade argumenta que o tratamento pretendido pelo requerente, consistente na sua transferência para outra unidade da federação para tratamento médico hospitalar, a qual pressupõe o uso de UTI aérea etc. e atendimento por profissionais altamente especializados, não configura serviço de baixa complexidade, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim da União, ou mais remotamente do Estado de Mato Grosso.
Defende que, em que pese tal responsabilidade (garantia do direito à saúde) ser solidária entre todos os entes federados, o litisconsórcio passivo dos autos é simples, não unitário, tampouco necessário, assim, as obrigações dos sujeitos processuais não devem ser necessariamente igualitárias.
Alega que, deve ser observado, nos casos relativos a assistência à saúde, o postulado da separação de poderes, sendo vedado ao Estado-Juiz interferir e estabelecer normas de organização administrativa, bem como que a disponibilidade e possibilidade orçamentária do Município devem ser resguardadas a fim de evitar que prejuízos maiores sejam sentidos pela população como um todo, vez que o interesse coletivo deve ser posto acima do interesse individual, preservando -se as ações de saúde de forma a não subverter a ordem de real necessidade apresentada por toda a comunidade.
Neste contexto, requer que o Ilustre Senhor Desembargador Relator ordene liminarmente, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a suspensão da decisão do Juízo de piso cravejada no Id. 45014225, ao menos no que tange à obrigação imposta ao município agravante, e que, após a juntada do parecer do Douto Procurador de Justiça que no feito oficiará, requer-se aos Eminentes Juízes desta Colenda Turma que seja finalmente julgado procedente no mérito o presente Agravo de Instrumento, para o fim de cassar a decisão liminar agravada.
A liminar vindicada foi indeferida na decisão disponível no id. no 71296964.
Houve apresentação de contraminuta ao recurso, no id. no 75719000.
Em seu parecer, disponível no id. no 78281458, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que houve a prolação de sentença, disponível no id. no 55069355 do Processo de Origem no 1035089-83.2020.8.11.0002, portanto, o agravo de instrumento perdeu seu objeto e resta-se prejudicado.
Importa ressaltar, outrossim, que não há que se falar na aplicação da regra do artigo 933 do Código de Processo Civil de 2015, porquanto o advento da sentença é consequência processual lógica da perda do objeto do agravo de instrumento e não mero fato superveniente a ser considerado para efeito do contraditório.
Com tais considerações, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, por considerá-lo prejudicado, pela perda de seu objeto, nos termos dos artigos 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e 51, XV, do RITJ/MT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora